Tribunal: TJDFT
Processo: 0754934-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. TUTELA ANTECIPADA. SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR E ENCAMINHAMENTO À ADOÇÃO. REINTEGRAÇÃO AO CONVÍVIO MATERNO. IMPERTINÊNCIA. RISCO PARA OS INFANTES. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR. PROTEÇÃO INTEGRAL. ART. 227 DA CF/88. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO
1. As medidas judiciais referentes à guarda de menores têm como objetivo primordial o melhor interesse da criança e devem ser tomadas com a devida cautela, diante das peculiaridades do caso concreto.
2. Na espécie, verifica-se que, apesar do interesse evidenciado pela genitora em retomar o convívio com os filhos, as informações colhidas até o momento não são suficientes para demonstrar, em um juízo de cognição sumária, que a mãe dos menores reúne as condições materiais e psicológicas de promover os cuidados necessários ao saudável desenvolvimento dos infantes.
3. Considerando a situação fática até então delineada nos autos, a medida determinada na decisão agravada revela-se como sendo a que mais adequada e que atende aos interesses das crianças neste momento processual.
4. A manifestação preliminar deste entendimento não importa na antecipação do julgamento da causa, que deverá enfrentar as alegações e as evidências das provas a serem produzidas no curso do processo principal. Inviável decidir-se o mérito da ação nos lindes estreitos do agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.